Tribunal: TJBA
Processo: 8003718-56.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003718-56.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: ALIUDES ESTAQUIO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

Apelações cíveis interpostas por MBM Previdência Privada e por Aliudes Estaquio de Oliveira. Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à declaração de nulidade dos contratos. A MBM Previdência Privada apela sustentando que o acordo firmado entre a autora e o Banco Bradesco S/A, codevedor solidário, deveria extinguir a obrigação em relação a todos os devedores, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil. Subsidiariamente, requer a exclusão ou minoração da indenização por danos morais, sob fundamento de que houve apenas um desconto ínfimo de R$ 56,22, caracterizando mero aborrecimento. A autora apela requerendo a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, sob fundamento de que o valor arbitrado é insuficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica do instituto. Mérito. Não se aplica o art. 844, § 3º, do Código Civil quando o acordo firmado entre o credor e um dos codevedores solidários delimita expressamente seus efeitos exclusivamente em relação àquele devedor, sem quitação integral da dívida. A transação parcial não impede o prosseguimento da demanda em face dos demais co-devedores solidários. A interpretação da solidariedade passiva nas relações de consumo deve privilegiar a proteção do vulnerável, não podendo restringir o direito do consumidor de buscar integral reparação de seus danos em face dos responsáveis pela cadeia de fornecimento. Caracteriza-se falha na prestação de serviços quando a fornecedora não comprova a existência de contratação válida do serviço cobrado, descumprindo o ônus probatório que lhe compete nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda, sem comprovação de contratação, configuram dano moral in re ipsa, que independe de prova de efetivo abalo psicológico, considerando a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do consumidor. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Sentença mantida. Recursos de apelação de MBM Previdência Privada e de Aliudes Estaquio de Oliveira não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003718-56.2022.8.05.01381, em que figuram como apelantes MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros e, ALIUDES ESTAQUIO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do relator.